Tribunal: TJSP
Processo: 1037911-83.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – Danos morais (R$ 6.000,00 para cada coautor) em função de atraso de 6 (seis) horas na conclusão de voo entre Recife/PE e Guarulhos/SP, em razão da necessidade de manutenção não programada na aeronave – Alegação de ausência de suporte material e hospedagem que causou sofrimento aos filhos menores, além da perda de reunião importante do coautor Michael - Pretensão julgada

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – Danos morais (R$ 6.000,00 para cada coautor) em função de atraso de 6 (seis) horas na conclusão de voo entre Recife/PE e Guarulhos/SP, em razão da necessidade de manutenção não programada na aeronave – Alegação de ausência de suporte material e hospedagem que causou sofrimento aos filhos menores, além da perda de reunião importante do coautor Michael - Pretensão julgada procedente em primeiro grau de jurisdição, porque o atraso na conclusão do transporte superou o mero aborrecimento para os autores, fixando a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Irresignação recursal apenas dos autores objetivando a majoração da indenização ao patamar indicado na inicial - DANO MORAL – Não aplicação da fórmula 'in re ipsa' no caso do transporte aéreo, segundo estabelecido no artigo 251-A da Lei 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica) – Atraso justificado pela necessidade de manutenção na aeronave, mas que não exoneraria a responsabilidade da empresa área para os suportes necessários, segundo a legislação vigente – Hipótese em que era obrigação dos pais atenderem as necessidades dos filhos menores e depois pedirem eventual reembolso à empresa área, não obstante o fato de terem se programado para chegar na madrugada em Guarulhos, com deslocamento para São Paulo (residência), o que por si só implicaria no distúrbio de sono aos menores – Prova não produzida da perda de compromisso profissional inadiável na manhã da sexta-feira em janeiro, presumindo-se que estavam em viagem de férias - Ausência de demonstração de qualquer elemento objetivo, além do atraso, que ensejaria situação de 'dor psíquica intensa' no aguardo do embarque em Recife – Precedentes jurisprudenciais nesse sentido - Indenização, no entanto, mantida para não ensejar 'reformatio in pejus' aos apelantes – Apelação não provida.*